Tribunal: TJDFT
Processo: 0005182-60.1998.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA FORMALIDADE. ART. 226, II, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO CORRÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRME DESFAVORÁVEIS. MANTIDAS. MAUS ANTECEDENTS. MANTIDOS. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime, o que foi observado na espécie. Preliminar rejeitada.
2. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, aliada às circunstâncias da prisão e ao depoimento do corréu, que não só confessou o crime como também delatou os apelantes como coautores.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
5. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, recurso desprovido.